Tribunal: TJDFT
Processo: 0734449-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARMA COM NUMERAÇÃO RASPADA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE. ACERVO PROBATÓRIO. HARMONIA. INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. MITIGAÇÃO. FLAGRANTE. AUTORIZAÇÃO DO ACUSADO. BUSCA PESSOAL. LEGALIDADE.
1. Não há nos autos elementos sugestivos de que os policiais militares ouvidos em juízo, sob o crivo do contraditório e em observância à ampla defesa, tivessem qualquer motivo para prejudicar o acusado, criando uma versão fantasiosa dos fatos.
2. Os agentes de segurança assumem o compromisso de dizer a verdade do mesmo modo como ocorre com as demais testemunhas e serão criminalmente responsabilizados caso faltem com ela, não sendo autorizada qualquer diferença de tratamento entre eles e os cidadãos comuns, tampouco qualquer distinção de valoração dos testemunhos.
3. No caso dos autos, os depoimentos judiciais prestados pelos Policiais Militares guardam coerência e sintonia com as declarações por eles prestadas ainda na fase de investigação, bem como são igualmente corroborados pelos elementos informativos e demais provas produzidas no processo.
4. Os policiais relataram, em resumo, que a abordagem se deu em razão de o acusado, ao visualizar a viatura, ter se desfeito de papelote que aparentava ser maconha, jogando-o no chão. Como desmembramento lógico da abordagem inicial, com a recuperação da droga dispensada pelo acusado, e diante da autorização dada pelo recorrente para a entrada dos policiais militares em sua residência, os agentes, antes mesmo de ingressarem no imóvel, lograram êxito em visualizar no seu interior, através da porta do imóvel, a qual se encontrava com parte da janela quebrada, um tijolo esverdeado, que aparentava ser maconha, posicionado sobre uma cadeira. Nesse cenário, ingressaram no imóvel e apreenderam mais substâncias entorpecentes e uma arma de fogo.
5. A despeito do que sustenta a defesa técnica do acusado, a abordagem pessoal não teve característica exploratória nem aleatória, mas sim foi motivada por uma suspeita objetiva decorrente da conduta do recorrente em desfazer-se de um objeto, assemelhado a um papelote de maconha, jogando-o no chão tão logo visualizou a presença da viatura da polícia militar.
6. De igual maneira não se verifica nenhum desrespeito à inviolabilidade domiciliar, a qual, conquanto de envergadura constitucional, não se reveste de garantia absoluta, uma vez que, segundo o próprio texto normativo (art. 5o, inc. XI), pode ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito, conforme revela o caso dos autos.
7. Na espécie, a busca domiciliar empreendida pelos policiais não se mostra ilícita, diante das fundadas suspeitas quanto ao tráfico ilícito de entorpecentes, uma vez que os policiais militares conseguiram visualizar pela porta do imóvel, que estava sem parte dos vidros, material assemelhado a substância entorpecente, conforme evidenciam fotos acostadas aos autos.
8. Além do mais, em depoimento cuja credibilidade não restou afastada por nenhum elemento concreto contido nos autos, os policiais confirmaram em juízo que a entrada na residência foi franqueada pelo próprio acusado.
9. Diante desse cenário, a manutenção da condenação do acusado pela prática do crime de tráfico de drogas é medida que se impõe, tendo em vista a certeza da materialidade e da autoria delitiva decorrente do conjunto probatório produzido nos autos.
10. O mesmo ocorreu quanto à conduta de possuir arma de fogo com numeração raspada (art. 16, §o1, inciso IV, da Lei no 10.826/2003). A materialidade e autoria delitiva restaram comprovadas, tendo em vista que, ao ingressarem no imóvel vinculado ao acusado, com sua prévia autorização e após confirmarem visualmente a existência de material assemelhado a droga em seu interior, foi também apreendida uma arma de fogo tipo Revolver, Marca Rossi, Calibre .38, desmuniciada e com numeração raspada. O exame de arma de fogo foi conclusivo ao registrar que o número de série foi suprimido por abrasão e puncionamento.
11. Recurso conhecido e improvido.